Tribunal: STF
Processo: RE 84626
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-09
Data de publicação: 1976-11-09

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. FIRMA INDIVIDUAL. TITULAR QUE, COMO FONTE DE
RENDA, SÓ POSSUI UMA, A DE SUA FIRMA, MAS QUE APRESENTA CONTA
BANCARIA DE CERTO PORTE, EM DESACORDO COM SEUS RENDIMENTOS
CONHECIDOS, ESTA SUJEITO AO IMPOSTO DE RENDA SOBRE ESTES VALORES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.